Tribunal: TJBA
Processo: 8016267-10.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n.
8016267-10.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

ESPÓLIO: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO TORRES e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELLY FERREIRA FARIAS

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Plano de saúde. Exame PET-CT oncológico. Alegada omissão. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da empresa, mantendo a obrigação de custear exame PET-CT Oncológico para estadiamento de adenocarcinoma colorretal, além de indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à tese vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 7.265/DF, sustentando a necessidade de preenchimento de requisitos cumulativos para cobertura fora do rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os critérios da ADI n.º 7.265/DF do STF; (ii) a fundamentação do julgado foi suficiente para amparar a abusividade da negativa de cobertura; e (iii) a insurgência configura tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito ou reexame do acervo probatório.

4. Inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado fustigado. O acórdão embargado assentou a obrigatoriedade de cobertura com base no normativo da ANS, visto que a paciente apresentava CEA elevado e ausência de lesões detectáveis por métodos convencionais.

5. No caso vertente, o exame PET-CT já integra a lista de coberturas obrigatórias, não havendo que se falar em omissão pela não aplicação de requisitos destinados a terapias excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração em apelação de nº 8016267-10.2024.8.05.0080
, em que figuram como embargante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e, como embargada,
MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO TORRES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.